Tribunal: TJDFT
Processo: 0746461-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746461-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MOZART BLOCOS A / B. AGRAVADO: FLAVIO VALENTIM DE SOUZA, FLAVIA DE ARAUJO CORDEIRO VALENTIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MOZART, contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0739096-40.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de designação de hasta pública para alienação dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da penhora. Eis a r. decisão agravada: “O pedido de designação de hasta pública formulado pela parte exequente (ID: 241919235) já foi apreciado e indeferido consoante decisão irrecorrida do ID: 218233748. Portanto, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC). Intime-se.” Embargos de declaração rejeitado (ID 251966498 da origem). O agravante sustenta que a decisão agravada teria incorrido em erro material, ao afirmar que o pedido de designação de hasta pública já teria sido apreciado e indeferido em decisão irrecorrida. Alega que a decisão anterior indeferiu apenas a alienação do imóvel, por estar gravado com garantia fiduciária, mas não a designação de hasta pública para alienação dos direitos aquisitivos, os quais já haviam sido penhorados e registrados no fólio real. Argumenta que a execução deve se realizar no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, e que a penhora dos direitos aquisitivos já havia sido deferida, sendo viável a alienação judicial desses direitos, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJDFT. Sustenta, ainda, que a decisão agravada, ao indeferir a designação de hasta pública, teria revisado indevidamente matéria já decidida, em afronta ao art. 505 do CPC. Assim, ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer “provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, determinando-se o regular processamento do feito à origem, afastando-se a preclusão da decisão sobre a designação de hasta pública para a alienação dos direitos aquisitivos do imóvel, e para que seja deferida a designação de hasta pública para a alienação dos direitos aquisitivos do imóvel. ao recurso, alegando que o prosseguimento do feito sem a suspensão poderá acarretar o arquivamento do processo e o início do prazo de prescrição intercorrente, prejudicando o direito do credor de promover a alienação dos direitos penhorados.” Preparo no ID 77621216. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator